Tribunal: TJES
Processo: 0033300-28.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033300-28.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX SANDRO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
ARTIGO
157,
CAPUT
,
DO
CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSS
IBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU.
PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE.
CONCESSÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as declarações da vítima e a confissão judicial do apelante, demonstram a presença de elementos suficientes de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial.
2. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e § 1°, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
por

Alex Sandro dos Santos
, em face da sentença
às fls
.
267/274

dos autos físicos
,
pro
ferida
pel
o
Ju
iz
de Direito da
5
ª Vara
Criminal d
e

Vitória.

A denúncia, oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
às fls. 02/03
dos autos físicos
, narra
os
fatos nos
seguintes termos
:

“
Consta do Inquérito Policial constante da presente denúncia, que na data de 31 de agosto de 2013, por volta das 09:00 horas, na Rua Vinicius de Morais, Jardim da Penha, em Vitória/ES, ALEX SANDRO DOS SANTOS, subtraiu, mediante emprego de ameaça, a carteira da vítima JONACIR RODRIGUES.

Extrai-se dos autos que os policiais militares em cu
m
pri
me
nto de dete
rm
inação e
mi
tida pelo CIODES, prosseguir
am
at
é
o logradouro acima citado para averiguar uma ocor
rê
ncia de roubo.

Ao chegare
m
no local, os policiais militares fizera
m
contato co
m
a v
í
ti
m
a JONACIR que lhes informou que estava caminhando quando u
m
indiv
í
duo o abordou, e colocando u
m
objeto em sua nuca, a
m
eaçando tirar-
l
he a vida, subtraiu sua carteira contendo a quantia de R$160,00 (cento e sessenta reais).

Emerge dos autos que os policiais militares munidos das caracter
í
sticas do infrator, sa
í
ram em preventivo pela regi
ã
o, tendo-o localizado nadando no canal de Ca
m
buri, sentido bairro Santa L
ú
cia, momento em que im
e
diatament
e
efetuaram a interceptaç
ão
do mes
m
o. Ressalte-se que a v
ítima
JONACIR reconheceu, de imediato, o detido corno sendo o respons
á
vel pela prática do roubo do qual fora v
í
tima.

Consta ainda nos autos que ao ser questionado sobre seu comportamento delituoso,
o
denunciado ALEX SANDRO DOS SANTOS, reservou-se do direito de
só
falar em ju
í
zo
[...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado
a quo

julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções d
o
artigo

157,

caput
,

do
Código Penal
,
à pena de
04 (quatro) anos de
reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como pagamento de
10 (dez)
dias-multa
,
n
o valor
de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Em
razões recursais

às fls.

31
4
/32
3

dos autos físicos
,
a defesa

requer
a

absolvição
do apelante,

ao argumento de
ausência de provas
suficientes para a condenação,

nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
além da
concessão da assistência judiciária gratuita
.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação,
enfrentando
o
pleito absolutório
,
requerido ao argumento de ausência de suporte probatório para a condenação.
Todavia,
adianto-me em dizer que
após analisar com acuidade o caderno processual,
constato que o pleito defensivo
não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu no
s
termos proferidos na r. sentença objurgada.

Digo isso, pois a
materialidade
do crime restou inconteste pelo
Boletim Unificado às fls.
14/16
e prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

De igual modo, a
autoria
delituosa
é incontestável, especialmente considerando as declarações da vítima e dos policiais que diligenciaram no caso, sobre as quais passarei a dissertar.

Nesse particular, enfatizo que a vítima Jonacir Rodrigues, ao prestar declarações em esfera investigativa à fl. 07 dos autos físicos, narrou os fatos da seguinte forma:

“
[...] afirma que estava caminhando pelas ruas do bairro Jardim da Penha, quando foi abordado por urna pessoa do sexo masculino, a qual, colocou um objeto em sua nuca, ameaçou matar o declarante e subtraiu de seu bolso uma carteira de cor marrom com todos seus documentos pessoais e que continha a importância de R$160,00 (cento e sessenta reais) em dinheiro; QUE posteriormente policiais militares realizaram um cerco, inclusive com ajuda do helicóptero e conseguiram deter o criminoso; QUE seus objetos não foram recuperados; QUE neste DPJ de Vitória, o declarante reconheceu sem sombra de dúvidas a pessoa de ALEX SANDRO DOS SANTOS como sendo o autor do aludido crime”.

Posteriormente, o ofendido foi ouvido em juízo por carta precatória, constante às fls. 119/120 dos autos, ocasião em que ratificou os termos do depoimento prestado em sede policial,
in verbis
:

“
Q
ue é
vítima dos fatos
narrados na den
ún
cia; que
o
assaltante abordou o depoente pelas costas; que o assaltante colocou o dedo na nuca do depoente simulando uma arma de fogo; que no pri
m
eiro momento acreditou que seria
uma
ar
m
a de fogo, porém quando se virou viu que era o dedo do assaltante; que o assaltante colocou o dedo na nuca do depoente e disse “você perdeu” e imediata
m
ente subtraiu a carteira do bolso da sua calca;
que tinha R$ 160,00 reais dentro da carteira; que recuperou R$ 120,00 reais; que fez o reconheci
m
ento do assaltante na delegacia de po1
í
cia; que lidas as declara
çõ
es prestadas na esfera policial constante de f
l
. 05 as confirma parcialmente, u
m
a vez que recuperou a carteira e parte da quantia em espécie;

que enquanto estava esperando para prestar seu depoi
m
ento na delegacia, o acusado passou acompanhado de u
m
policial e disse para a depoente “sua carteira está dentro do banheiro”;
que o depoente foi ate o banheiro da delegacia e apanhou a sua carteira dentro da lixeira.
Dada a palavra a defesa do réu, as suas perguntas respondeu: que o depoente pediu ao assaltante para levar o dinheiro e deixar a carteira; que em seguida o assaltante empreendeu fuga levando a carteira do depoente; que entrou em luta corporal com o assaltante e foi possível visualizar o seu rosto”.

Dessarte
, sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
[...]. 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Somam-se às declarações da vítima os depoimentos extrajudiciais dos Policiais Militares José Geraldo Lepaus Baldan e Marcelo de Resende Santana, às fls. 05/06 dos autos físicos. Vejamos:

“...
na presente data, estando de serviço, juntamente com seu colega de farda JOSÉ GERALDO LEPAUS BALDAN, foram acionados pelo CIODES sendo informado de um "assalto" no bairro Jardim da Penha; QUE então, prosseguiu ate a local informado, ou seja, Rua Vinícios de Morais, no aludido bairro e em contato com a vítima, JOACI RODRIGUES, foi coletado mais informações; QUE JOACI disse que foi abordado par uma pessoa do sexo masculino, o qual fazia ameaças com algum objeto encostado em sua nuca, dizia estar armado, oportunidade em que lhe foi subtraído uma carteira de cor marrom, contendo a quantia aproximada de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) e todos seus documentos pessoais; QUE o depoente também recebeu outras informações de que o criminoso estava em fuga nas imediações, "pulando várias residências" em sentido o canal de camburi; QUE o criminoso foi avistado enquanto nadava pelo canal de camburi em direção ao bairro Santa Lúcia; QUE o criminoso danificou várias residências em sua fuga e por isso, também se lesionou; QUE foi acionado outras viaturas e inclusive o apoio do "Harpia" (helicóptero da polícia militar) afim de conseguir deter o criminoso; QUE após duas horas de perseguição, o criminoso foi detido ainda dentro d'água; QUE o criminoso não portava documentos pessoais e se identificou coma sendo ANDRÉ DA SILVA; QUE ANDRÉ ainda disse ser portador do vírus HIV; QUE em relação ao material subtraído, ANDRE disse ter "jogado na água"; QUE foi conduzido ANDRE primeiramente ao hospital São Lucas para que fosse adotado os procedimentos médicos devidos as lesões provocadas para sua fuga alucinada e posteriormente foi conduzido a este DPJ de Vitória para que fosse adotado os procedimentos pertinentes”.

Quanto ao réu, em que pese tenha se utilizado do seu direito constitucional de permanecer em silêncio em sede policial, ao ser interrogado em juízo, às fls. 232,
confessou a prática delituosa
, asseverando ser a pessoa que abordou o réu e pegou sua carteira.

Portanto, tenho que

o conjunto probatório existente nos auto
s é suficiente para demonstrar que o apelante, valendo-se de emprego de
ameaça
,
subtraiu
a carteira

da vítima,

de modo que deve ser mantida
a condenação do réu nas sanções do artigo 157,
caput
,
do Código Penal
, sendo
incabível,
portanto,
o acolhimento do pleito absolutório
.

Q
uanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Por derradeiro
, q
uanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo
804,
do
Código de Processo Penal,
dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas d
o
apenad
o
após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira d
o
apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e § 1°, do Código de Processo
Civil
.

Posto isso e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)